Tribunal: TJDFT
Processo: 0726423-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ACOMPANHAMENTO GESTACIONAL. REQUISITOS DO CAPUT DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. ART. 302, I, DO CPC. REQUISITOS ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Infere-se dos autos de origem que a recorrida está em avançado estado de gravidez e, sobre a matéria, o escólio jurisprudencial é no sentido de que a gravidez, por necessitar de acompanhamento constante, equipara-se a tratamento médico, por isso, em tese, indevida a interrupção.
2. Compreende-se que, na hipótese, o perigo de dano é inverso, pois a suspensão da liminar concedida na origem, ensejaria concreto risco a agravada e ao feto, por deixá-los desatendidos durante o acompanhamento realizado durante a gestação.
3. A medida é reversível caso a demanda final seja julgada improcedente, porquanto a requerente, ora agravada, responderá pelo prejuízo que a efetivação da tutela causar à requerida, nos termos do caput e do inciso I do art. 302 do CPC
4. Negou-se provimento ao agravo.